Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-86.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010983-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 313.265.952-53 (APELANTE), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSLADO DE CORPO DE APENADO PARA SEPULTAMENTO

- CUSTEIO PELO ESTADO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, III E

203, AMBOS DA CF/88-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.É ônus do ente público providenciar o traslado de preso, falecido sob sua custódia, até o local de residência, de modo a proporcionar um enterro digno à família,
observado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, explicitado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal e, em especial, no direito social previsto no artigo

203 da CF/88, tratando-se de família comprovadamente pobre, carecendo da assistência do Estado.

2.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas Também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
” (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

3.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar

ao Apelante Estado de Mato Grosso
que seja
disponibilizado
o
traslado
do
corpo
de
Wellinton do Nascimento Castro
de
Sinop/MT
até
Santarém/PA
.
Por conseguinte, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id
. 16531364,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais
, a Defensoria Pública requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Ao final prequestiona
o art. 85, §§ 1° e 10º, do CPC, e

art. 134 e parágrafos
, com a redação dada pela EC n° 80/14. (id. 60525977).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso ressaltou que
ainda que exista a responsabilidade do Estado sobre as pessoas que se encontram sob sua guarda, detidas em seus estabelecimentos prisionais, não há a obrigação do ente público de transladar o corpo de eventual custodiado falecido a qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a pedido da família. No caso, não está demonstrada a responsabilidade do Estado quanto ao pedido firmado pela parte, ora apelada, na demanda em questão.

Ao final, requereu a reforma da sentença, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso quanto ao translado do corpo de Wellinton do Nascimento Castro de Sinop/MT até Santarém/PA; Em caso de reforma da sentença e consequente

improcedência dos pedidos iniciais, requer-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, fixando a obrigação apelado de indenizar o apelante dos gastos relativos ao cumprimento da execução da tutela antecipada. (id 60525981).

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso. (id.60525982).

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública, pelo desprovimento do recurso. (id. 60525985).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar

ao Apelante Estado de Mato Grosso
que seja
disponibilizado
o
traslado
do
corpo
de
Wellinton do Nascimento Castro
de
Sinop/MT
até
Santarém/PA
.
Por conseguinte, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id
. 16531364,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

Ressai dos autos,

que
“
a Apelada é genitora de Wellinton do Nascimento Catro, brasileiro, solteiro, filho também de Paulo Sérgio Felix Castro, o qual se encontrava segregado na unidade prisional por ordem de prisão expedida” e “o reeducando faleceu dentro da unidade prisional local, qual seja, Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – FERRUGEM”.

Sustenta que
“
os familiares do de cujus residem em Santarém/PA, pretendendo, portanto, fazer o seu sepultamento naquela localidade, contudo, não possui condições financeiras de arcas com as despesas, sequer podendo vir à Sinop/MT para realizar os procedimentos legais”.

Informa que
“
o Estado se nega a realizar o traslado do corpo até a cidade de Santarém/PA, e em reposta a solicitação da Defesa Pública, a direção da unidade prisional informou que o contrato vigente para esse tipo de situação só engloba os municípios de Mato Grosso”.

Foi deferida a antecipação da tutela, determinando que o ente público disponibilizasse o translado do corpo de Wellington do Nascimento Castro de Sinop/MT até Santarém/PA (id. 60525959).

O Estado de Mato Grosso contestou arguindo no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 16723235).

Sobreveio sentença de parcial procedência, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, explico:

Pois bem. Antes de efetuar a análise dos recursos, há necessidade de exame do Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a Seguridade Social.

Esta, diante dos precisos termos do artigo 194 da Constituição Federal “compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, visando a universalidade da cobertura e do atendimento, inciso I do referido artigo, significando, com isto, que a seguridade social é destinada à toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no artigo 195, I, II, III e § 4º da Constituição Federal.

A saúde está prevista no disposto no art. 196 da Constituição Federal. A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contribuitivo e filiação obrigatória, visando a manutenção financeira e atuarial, destinada a atender pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da CF.

A assistência social, prevista no artigo 203 da CF, é prestada a todos os necessitados, independentemente de contribuição, visando a proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contribuitivo e filiação obrigatória para obtenção de seus benefícios, observado o regime geral da mesma.

Feitas estas considerações sobre a seguridade social, verifico que é caso de manutenção da sentença de primeiro grau.

Isto porque a autora fundamenta a obrigação de fazer do Estado com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, explicitado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal e, em especial, no direito social previsto no artigo

203 da CF/88, que assim dispõe:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

(...)”

Com efeito, não se desconhece que o direito de sepultar seus mortos acompanha o homem desde os primórdios de sua existência, devendo o Estado desempenhar seu papel, a fim de que seja garantido esse direito à população.

Desta forma, lembrando-se que a assistência social

é gratuita, observados os preceitos constitucionais antes analisados, tratando-se o Apelada de pessoa pobre, sem condições de arcar com as expressivas despesas necessárias para o transporte do corpo de seu filho para sua cidade, a fim de sepultá-lo próximo de seus filhos e familiares, deve o Estado desempenhar seu papel, arcando com tal encargo, a fim de que seja garantido esse direito à recorrida, abrangendo, no caso, o transporte do corpo até a cidade de Santarem/PA, com todos os meios necessários para tanto, às expensas do ente público.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO E TRASLADO DE CORPO DE APENADO PARA SEPULTAMENTO. CUSTEIO PELO ESTADO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
.
I) É ônus do ente público providenciar o traslado de preso, falecido sob sua custódia, até o local de residência, de modo a proporcionar um enterro digno à família, quando esta não possui condições de arcar com o respectivo custo.
II) A verba honorária deve ser mantida conforme fixada na sentença, a permitir a adequada remuneração pelo trabalho desenvolvido no processo, em atenção às diretrizes do art. 85, §§ 2o e 8o, do Novo Estatuto Processual vigente. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário No 70069962959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 28/07/2016). (REEX 70069962959 RS. Vigésima Segunda Câmara Cível. Diário da Justiça do dia 02/08/2016. Relator Francisco José Moesch – grifo nosso).

Outrossim, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau, a dever
de custear o translado do corpo até o local de seu sepultamento deve ser entendido como consequência da omissão do Estado em garantir ao preso sua integridade física (art. 5°, XLIX, CRFB).

Eis o entendimento o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINARIO. REPERCUSSAO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUICAO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsuma-se a teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. E dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastavel para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. (STF - RE: 841526 RS - RIO GRANDE DO SUL 0017569-24.2011.8.21.7000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-159 01-08-2016 – grifo nosso).

Assim, tendo em vista a responsabilidade do Estado quanto a morte do detento, fica também ao seu cargo a responsabilidade de trasladar o corpo do
de cujus
a fim de cumprir o direito a dignidade humana e assistência social consagrados na Constituição Federal, guardiã do direito de todos.

Diante de todo exposto, chego a conclusão que é ônus do ente público providenciar o translado de preso, falecido sob sua custódia, até o local de residência, de modo a proporcionar um enterro digno à família, quando esta não possui condições de arcar com o respectivo custo

Com relação ao pedido formulado pela Defensoria Pública
quanto a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, razão não lhe assiste, explico:

Sabe-se que A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“
Art. 5º.

(...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
”.

Dessa maneira, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, no tocante à impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Colha-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

À vista disso, ainda que se argumente que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto a uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção do
decisum
proferido é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022